Tribunal: STF
Processo: Rcl 38492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada nos arts. 103-A, §3º, da Constituição Federal, 988, III, do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, ajuizada pelo Estado do Maranhão, em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa, nos autos do Processo nº 0002450-04.2013.8.10.0034. 
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta a violação da Súmula Vinculante nº 10.
    3. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, noticia proposta, em seu desfavor, ação ordinária de concessão de pensão por morte, em que o autor do processo de origem alega ter sido acometido por doença grave após sua maioridade, dependendo desde então de sua genitora.
    Aduz julgado improcedente o pedido, ao fundamento de que houve prévio rompimento da dependência para fins previdenciários em relação à falecida segurada.
    Na sequência, narra provida a apelação, de forma a afastar a aplicação da lei previdenciária estadual com fundamento na dignidade da pessoa humana e reconhecer o direito ao benefício em tela. 
    Contra esse acórdão, o reclamante assevera interposto recurso extraordinário, o qual não foi admitido pela Corte de origem, ante as Súmulas 279 e 286 deste Supremo Tribunal Federal.
    Em face dessa decisão, reporta (i) manejado agravo em recurso extraordinário; (ii) não obstante, o Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu os autos ao Tribunal de Justiça para os fins da sistemática da repercussão geral e (iii) após, o Presidente do Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, pendente ainda o prazo para interposição do agravo interno. 
    Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada, ordenando a prolação de nova decisão pela Corte estadual. 
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    5. Conquanto citada, a parte beneficiária da reclamação não apresentou contestação.
    6. O Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco opina pela improcedência da reclamação, mediante parecer assim ementado:
    “Reclamação. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10. Concessão de pensão por morte ao reclamado, filho maior e com deficiência da instituidora da pensão. Invalidez superveniente à maioridade. Interpretação sistemática do ordenamento jurídico, com aplicação de princípios constitucionais, do Decreto 6.949/2009, do Estatuto da pessoa com deficiência (Lei 13.146/2015) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não caracterização de violação da Súmula Vinculante 10. Precedentes. Parecer pela improcedência da reclamação”. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 
    2. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na afronta à Súmula Vinculante nº 10. 
    3. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade, com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    4. A decisão reclamada está assim justificada quanto à temática em questão:
    “DIREITO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. INVALIDEZ SUPERVENIENTE À MAIORIDADE DO APELANTE. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRIMAZIA DA SITUAÇÃO FÁTICA SOBRE AS PROPOSIÇÕES JURÍDICAS. REGRAS E PRINCÍPIOS DO SISTEMA JUSPOSITIVO. PROTEÇÃO DA PESSOA DEPENDENTE, HIPOSSUFICIENTE OU ACOMETIDA DE MOLÉSTIA INCURÁVEL E INCAPACITANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 
    I – De acordo coma regra do inciso III, do art. 9º, da Lei Complementar Estadual nº 073/2004, são considerados como dependentes econômicos dos segurados os filhos solteiros inválidos, desde que a invalidez tenha sido adquirida ainda quando o filho era menor de 18 (dezoito) anos de idade. 
    II – No caso concreto, o requerimento de concessão de pensão por morte foi indeferido pelo Estado do Maranhão em razão de a invalidez permanente do autor/apelante, que provocou sua interdição para os atos da vida civil, ter ocorrido aos 29 (vinte e nove) anos de idade, quando passou a viver em estado vegetativo, antes do falecimento da sua genitora, cujos rendimentos constituía a fonte de subsistência do apelante. I
    III – Diante das particularidades da hipótese dos autos, impõe-se censurar sua interpretação literal e simplista do inciso III, do art. 9º, da Lei Complementar Estadual nº 73/2004. Há de prevalecer uma aplicação sistemática do nosso ordenamento jurídico, que tenha como fundamentos o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção integral às pessoas portadoras de deficiência. 
    IV - “A interpretação e a aplicação judicial dos institutos jusprevidenciários devem prestigiar a sua função substitutiva e protecionista das pessoas dependentes, por motivo de idade, saúde, parentes ou condição social; as situações de dependência econômica não se definem por determinações legais, por serem de natureza essencialmente factual” (AgRg no AREsp 520.808/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 29/09/2014). 
    V - “Os instrumentos de hermenêutica devem estar atentos à premissa de que ‘a previdência social é componente dos mais relevantes do direito social, que impõe ao magistrado verdadeira revolução de pensamento, pois este deixará de ser mero aplicador do Direito, e terá de voltar sua atenção para os escopos jurídicos, sociais e políticos, a fim de que haja perfeita integração entre a pretensão deduzida em juízo e o direito material.’ (Doutrina de Fábio Zambitte Ibrahim em que o autor reforça que o Estado deve estar à frente de uma perfeita materialização do abrigo social, mantendo-se, assim, a dignidade da pessoa humana).” (Resp 1302237/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013). VI – Apelação provida”.
    A hipótese dos autos trata de concessão de pensão por morte a pessoa inválida, maior de 21 (vinte e um) anos de idade, filho de servidora pública estadual, cujo falecimento ocorreu após o surgimento da incapacidade total do seu dependente para os atos da vida civil. De acordo com o conjunto probatório produzido nos autos, restou incontroverso que o apelante, Maurício Benny Leite Silva, é portador de tetraplegia espástica, acometido de invalidez permanente, encontrando-se interditado desde o ano de 2009, por sentença judicial proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Codó (Processo n° 2017-39.2008.8.10.0034) (fls. 75/76). 
    Também é inquestionável a dependência econômica do apelante em relação à sua genitora, Maria José Leite Silva, servidora pública aposentada do Estado do Maranhão. Há prova de que o falecimento da genitora do apelante ocorreu em 22.01.2013 (fls. 39), ou seja, após a interdição judicial deste. 
    Nesse contexto, o apelante restou privado da sua fonte de subsistência, razão pela qual ingressou na esfera administrativa postulando pelo percebimento do benefício da pensão por morte, tendo o pleito sido negado pelo Estado do Maranhão, ora apelado, sob o fundamento de que a invalidez teria ocorrido após o apelante atingir a maioridade. 
    O fundamento da negativa administrativa está na regra do inciso III, do art. 9°, da Lei Complementar Estadual n° 073/2004, a qual considera como dependentes econômicos dos segurados os filhos solteiros inválido, mas de a - que a invalidez tenha sido adquirida ainda quando o filho era menor de18 (dezoito) anos de idade, in verbis:
    Art. 9° - Consideram-se dependentes econômicos dos segurados, definidos no art. 5° desta Lei Complementar, para efeito de previdência social: 
    I - o cônjuge ou companheiro na constância, respectivamente, do casamento ou da união estável; 
    II - filhos solteiros menores de 18 (dezoito) anos de idade: 
    III - os filhos solteiros de qualquer idade, que forem definitivamente ou estiverem temporariamente inválidos, tendo a invalidez sido adquirida antes do inválido ter atingido o limite de idade referido no inciso II deste artigo. 
    IV - os pais inválidos, de qualquer idade, desde que não amparados por qualquer tipo de aposentadoria ou pensão prevista em lei. 
    § 1° - A dependência econômica do cônjuge ou companheiro, dos filhos menores de 18 anos é presumida, dos filhos maiores inválidos e dos pais inválidos é comprovada. (...) (grifei) 
    A sentença de 1° grau julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, acolhendo a tese da Fazenda Pública Estadual, segundo a qual a invalidez do apelante ocorreu quando este já contava com 29 (vinte e nove) anos, ou seja, após a sua maioridade. 
    O magistrado sentenciante adotou interpretação restritiva da norma do inciso III, do art. 9°, da Lei Complementar Estadual n° 073/2004, dando prevalência ao seu sentido literal. 
    No entanto, tal exegese não merece prevalecer. 
    A análise do caso concreto está em identificar se há, ou não, o direito ao percebimento de pensão por morte por pessoa inválida, que se encontra em estado vegetativo, conforme fazem prova o Laudo Médico de fl. 25, o qual não foi impugnado pelo apelado. 
    A matéria em questão envolve garantia fundamental: a preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, III, e art. 5°, ambos da Constituição Federal, que preconizam: 
    Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
    (..-) III - a dignidade da pessoa humana; 
    Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
    O apelante, ademais, enquadra-se na condição de pessoa portadora de deficiência, cuja definição encontra-se posta na regra do artigo 1º, do Decreto n° 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, Estados Unidos, em 30 de março de 2007. De acordo com o referido dispositivo normativo, "pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual (mental), ou sensorial (visão e audição) os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas" (grifei). 
    Ao tratar dos seus princípios gerais, a Convenção, no seu art. 3°, preconiza: 
    Os princípios da presente Convenção são: a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas(...) 
    Em relação às obrigações gerais dos Estados Partes e a Convenção estabelece em seus art. 4° e 10, in verbis: 
    Artigo 4 Obrigações gerais 
    1. Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: 
    a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção; 
    b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência; (..-) 
    2. Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado Parte se compromete a tomar medidas, tanto quanto permitirem os recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação internacional, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício desses direitos, sem prejuízo das obrigações contidas na presente Convenção que forem imediatamente aplicáveis de acordo com o direito internacional. Artigo 10 Direito à vida Os Estados Partes reafirmam que todo ser humano tem o direito inerente à vida e tomarão todas as medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício desse direito pelas pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
    Por sua vez, o art. 2°, da Lei n° 13.146, de 06.07.2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), como não poderia deixar de ser, reproduz as diretrizes da referida convenção, estabelecendo os mandamentos de proteção integral de tais indivíduos, cabendo a citação de alguns dos seus dispositivos, in verbis: 
    Art. 2° Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
    § 1° A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: 
    I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
    II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
    III - a limitação no desempenho de atividades; e 
    IV - a restrição de participação. 
    § 2° O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. 
    Art. 5° A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. 
    Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência. 
    Art. 8° É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. 
    Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas. 
    Para o deslinde do caso concreto, impõe-se censurar uma interpretação literal e simplista do inciso III, do art. 9°, da Lei Complementar Estadual n° 73/2004. Há de prevalecer uma aplicação sistemática do nosso ordenamento jurídico, que tenha como fundamento primordial o princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral às pessoas portadoras de deficiência. 
    Ora, a Administração Pública deve dar atendimento, no máximo possível, às demandas dos cidadãos, sejam eles seus servidores públicos ou administrados, de tal sorte que não deixe dúvidas quanto à proteção integral de quem realmente precise do Poder Público. 
    A Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de suas normas. Destarte, na aplicação das normas infraconstitucionais, a exegese deve partir dos princípios fundamentais. E, sob esse ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial proteção a dignidade da pessoa humana.
    Ao deixar expressamente assentada a relação do princípio da dignidade da pessoa humana e a busca da felicidade, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o seguinte magistério jurisprudencial: 
    (...) DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E BUSCA DA FELICIDADE. - O postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1°, III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País, traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Doutrina. - O princípio constitucional da busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do núcleo de que se irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel de extremo relevo no processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se, em função de sua própria teleologia, como fator de neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais. - Assiste, por isso mesmo, a todos, sem qualquer exclusão, o direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional implícito, que se qualifica como expressão de uma idéia-força que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa humana. [...]
    Por outro lado, a Carta de 1988 inseriu no seu artigo 5°, cláusula segundo a qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", ou seja, qualquer lesão ou ameaça a direito deve ser conhecida pelo Poder Judiciário. Nesse passo, o Poder Judiciário deve zelar pelo Estado de Direito. Não significa a produção de um ativismo exagerado ou ativismo nato. O exame do ato administrativo deve ser verificado a partir do momento que o gestor provoca um quiasma em um dos princípios constitucionais. Nesse momento, o Poder Judiciário estará para verificar se existe, ou não, causa legítima que autorize aquele proceder. Evidente que não se trata de violar o dogma da separação de poderes. A nova visão de Direito Público exige uma interpretação pospositivista. Essa nova linha de raciocínio quebra estruturas turvas e autoritárias dos administradores. A jurisprudência precisa de uma oxigenação. E esse novo respirar encontrará dentro da Administração Pública a eficiência e resultados de novíssimas relações entre sociedade e Estado. Em resumo: uma nova conceituação de Direito e uma nova interpretação constitucional do Direito Administrativo. Realizando esse papel de vanguarda na construção da jurisprudência pátria, o Superior Tribunal de Justiça, guardião de nossa legislação infraconstitucional, de há muito vem tornando concreto os direitos do cidadão à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, interpretando-o de maneira a sanar omissões e/ou negativas desproporcionais e irrazoáveis da Administração, ressaltando a própria influência do Poder Judiciário no tocante ao ajuste da atuação do legislador. [...]
    In casu, portanto, o inciso III, do art. 9°, da Lei Complementar Estadual n° 73/2004, deve ser interpretado de acordo com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, observando-se, ainda, as diretrizes constitucionais e infraconstitucionais de proteção integral da pessoa portadora de deficiência. 
    Com efeito, a principal fonte de subsistência do apelante foi extinta com o falecimento da sua genitora. Por consequência, impõe-se a manutenção da sobrevivência do apelante, como forma de assegurar a sua dignidade como pessoa humana, razão pela qual a legislação previdenciária deve ser interpretada de modo a lhe a concessão do benefício da pensão por morte.
    In casu, em suma, o apelante comprovou sua qualidade de dependente da servidora pública estadual Maria José Leite Silva, na condição de filho maior inválido, fazendo jus ao benefício postulado, impondo-se, portanto, a reforma integral da sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial. 
    O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do óbito, ante a condição de pessoa absolutamente incapaz do apelante, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ: Nesse sentido: 
    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. BENEFICIÁRIO INCAPAZ. DATA DO ÓBITO. 1. O termo inicial para o benefício de pensão por morte em favor de beneficiário incapaz é a data do óbito do instituidor. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Aglnt no AREsp 595.685/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017) (grifei) 
    III — Terço final 
    Ante o exposto, e de acordo com o parecer da Procuradoria de Justiça, modificado em banca, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o réu/apelado, Estado do Maranhão, a conceder ao autor/apelante, Maurício Benny Leite Silva, o benefício previdenciário de pensão por morte, a partir da data do óbito da segurada, Maria José Leite Silva, ocorrido em 22.01.2013. Restabeleço os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida pelo juízo de 1° grau, determinando que o réu/apelado implante imediatamente o benefício em favor do autor/apelante, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento. Condeno o réu/apelado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais)”. 
    5. Não diviso hipótese de afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    6. Consoante emerge do trecho acima transcrito, a justificação da decisão reclamada não guarda fundamento na inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 73/2004. Ao contrário, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional (Lei Complementar Estadual nº 73/2004 e Estatuto da pessoa com deficiência - Lei nº 13.146/2015).
    7. Na dicção do acórdão reclamado, “o inciso III, do art. 9°, da Lei Complementar Estadual n° 73/2004 deve ser interpretado de acordo com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, observando-se, ainda, as diretrizes constitucionais e infraconstitucionais de proteção integral da pessoa portadora de deficiência” e “há de prevalecer uma aplicação sistemática do nosso ordenamento jurídico, que tenha como fundamentos o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção integral às pessoas com deficiência”.
    8. No ponto, vale ressaltar que a utilização de princípios constitucionais para fundamentar a decisão não importa necessariamente juízo de inconstitucionalidade. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Suprema Corte: Rcl 15733 AgR da minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.4.2020 e RE 566.502, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.3.2011. 
    9. Nesse contexto, a conclusão da autoridade reclamada, no sentido da comprovação da qualidade de dependente para fins previdenciários, não se valeu de deliberação de controle de validade constitucional. A rigor, a hipótese dos autos versa estrito processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional.
    10. Não se excogita, pois, contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.
    11. Nessa mesma linha de intelecção jurídica, a corroborar os fundamentos prelecionados na decisão fustigada, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 35478 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 20.9.2019) (destaquei).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegação de descumprimento da decisão proferida na RE-RG 586.453. Ausência de correspondência entre ato reclamado e o entendimento desta Corte. 4. Aplicabilidade da Leis Complementares n. 108/2001 e n. 109/2001. 5. Alegada ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF. Não caracterização. 6. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade da norma com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal.7. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 27143 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 10.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 POR SUPOSTA DESCONSIDERAÇÃO DO QUE DISPÕE O ARTIGO 489, PARÁGRAFO 1º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO IMPUGNADO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de fatos e fundamentos, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 2. In casu, a decisão reclamada não se fundamentou na declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 30.11.2018).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 848332 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 24.4.2012).
    12. De mais a mais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se cogita sua utilização como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Nesse sentido:
    “Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à ADC 16 e à Súmula Vinculante 10. Contrato de empreitada. OJ 191 da SDI-1 do TST. Ausência de identidade entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 1. Tratando-se de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, é necessário que haja relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se verificou no caso em análise 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. 3. A reclamação não pode funcionar como sucedâneo recursal ou substituto da ação própria cabível. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 26397 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 13.6.2018) (destaquei).
    13. Idêntica conclusão se observa da seguinte decisão singular em reclamação, proposta também pelo Estado do Maranhão, em que alegada violação da cláusula de reserva de plenário por suposto afastamento da Lei Complementar Estadual nº 73/2004: Rcl 35904, Rel. Min. Celso de Mello, DJe10.2.2020. 
    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    B